Tribunal: STF
Processo: Rcl 69755
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Parceiro Spot Soluções Ltda., contra decisão proferida pela 9ª Vara Federal do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, no Processo nº 0101179-92.2023.5.01.0009, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, ajuizada pelo ora beneficiário, Felipe Miguez Grana Liquer, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício, sob alegação de fraude na sua modalidade de contratação, que se deu por meio de contrato de transporte, regido pela Lei nº 11.442, de 2007.
 
    3. Relata que, em análise preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, o Juízo de 1º Grau proferiu decisão extinguindo o feito, sem resolução de mérito, em relação ao primeiro reclamante, reconhecendo, assim, a validade do contrato de natureza civil formalizado entre as partes. Porém, a sentença manteve o vínculo empregatício com o ora beneficiário. Sustenta que, “mais de um mês após a suspensão do presente processo determinada pelo E. STF em decisão cautelar publicada em 01/02/2018, o nobre Magistrado Singular prolatou sua decisão em 05/11/2018, a qual é nula, nos moldes dos artigos 794 e 795, da CLT e 1.035, §5, do CPC, posto que proferida em afronta aos termos da liminar com efeitos erga omnes proferida no bojo da ADC 48, que tramite perante o e. STF”.
 
    4. Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada colidiu frontalmente com o decidido por esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, por meio da qual declarada a constitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.442, de 2007.
 
    5. Em 11/07/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 9).
 
    6. O Juízo da 9ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ prestou as informações. Registra que, “quanto ao 2º embargado, Sr. Felipe, a embargante alegou que a relação jurídica firmada entre as partes resultaria de um contrato comercial de prestação de serviços, que ostentaria o caráter cível. Todavia, ao examinar a preliminar, este Juízo observou que, no instrumento contratual constante dos autos (ID nº abcb5ad), não havia qualquer menção à regência daquela relação jurídica pela Lei 11.442/2007. Assim, o Juízo ressaltou que a análise acerca da existência ou não do vínculo de emprego postulado pelo autor em questão, com base nos requisitos legais, constitui matéria pertinente ao exame da Justiça do Trabalho, conforme art. 114, I, da CRFB/88, rejeitando a preliminar” (e-doc. 13).
 
    7. A parte beneficiária, Felipe Miguez Grana Liquer, citada por meio de carta, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 02/09/2024 (e-doc. 15).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    12. No processo de origem, a 9ª Vara do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar o feito, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho em relação ao pedido de vínculo empregatício, formalizado por Felipe Miguez Grana Liquer, julgando procedente referido pleito. Consoante informações prestadas (e-doc. 13):
 
“(...) Por outro lado, quanto ao 2º embargado, Sr. Felipe, a embargante alegou que a relação jurídica firmada entre as partes resultaria de um contrato comercial de prestação de serviços, que ostentaria o caráter cível. Todavia, ao examinar a preliminar, este Juízo observou que, no instrumento contratual constante dos autos (ID nº abcb5ad), não havia qualquer menção à regência daquela relação jurídica pela Lei 11.442/2007. Assim, o Juízo ressaltou que a análise acerca da existência ou não do vínculo de emprego postulado pelo autor em questão, com base nos requisitos legais, constitui matéria pertinente ao exame da Justiça do Trabalho, conforme art. 114, I, da CRFB/88, rejeitando a preliminar.” 
 
    13. No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF. Em 16/04/2020, no julgamento do referido paradigma, esta Suprema Corte afastou a caracterização de vínculo empregatício entre a empresa contratante e o Transportador Autônomo de Cargas, contratado nos termos da Lei nº 11.442, de 2007, e a competência da Justiça do Trabalho para examinar a matéria. Eis sua ementa:
 
“Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).
 
    14. Destaco que, não obstante o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.44, de 2007, tenha sido revogado pela Lei nº 14.206, de 2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.
 
    15. Com efeito, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei nº 11.442, de 2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídico-comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.
 
    16. Na espécie vertente, ao julgar procedente o pedido formulado pelo beneficiário, e, por conseguinte, afastando a competência da Justiça comum, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF. A propósito, observo que o CNPJ da empresa individual do beneficiário ilustra as atividades secundárias de “Carga e descarga” e “Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal” (e-doc. 5, p. 175) e houve formalização do contrato (e-doc. 5, p. 177-180). A despeito da ausência de referência à Lei nº 11.442, de 2007, reputo que a validade da relação de natureza civil deve ser analisada pela Justiça comum. 

    17. Com efeito, conforme assinalado no julgamento da ADC paradigma, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por Terceiros (Lei nº 11.442, de 2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo eminente Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.

    18. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:

 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” 
(Rcl nº 47.643-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021). 
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” 
(Rcl nº 43.544-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 03/03/2021).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (Rcl nº 27.138-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” 
(Rcl nº 48.944-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/03/2021).
 
    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observado o entendimento assentado no julgamento da ADC nº 48/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 5 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator